Tribunal: TJES
Processo: 5015667-12.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015667-12.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUELI LUIZ GUIMARAES
RECORRIDO: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO DURÁVEL. TELEVISOR ADQUIRIDO COM DEFEITO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. DIREITO DO FORNECEDOR AO REPARO (ART. 18, §1º, DO CDC). RECUSA DA CONSUMIDORA EM PERMITIR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA. PRODUTO NÃO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pela parte consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido de substituição do produto e indenização por danos morais, sob a alegação de defeito em televisor adquirido dentro do prazo de garantia.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se houve falha na prestação do serviço por parte da fornecedora, diante da recusa da consumidora em permitir a realização da vistoria técnica e o reparo ofertado, e se é aplicável, no caso, a exceção do art. 18, §3º, do Código de Defesa do Consumidor.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Restou demonstrado nos autos que, após a comunicação do defeito, a fabricante solicitou à consumidora o envio de informações e imagens para a abertura de chamado e agendamento da assistência técnica, conforme procedimento previsto na garantia contratual.
04. A consumidora, entretanto, recusou-se a permitir o reparo, pleiteando desde logo a substituição do produto, o que inviabilizou o início do prazo legal de 30 dias previsto no art. 18, §1º, do CDC para o saneamento do vício.
05. O produto em questão (televisor) não se enquadra no conceito de bem essencial, razão pela qual não incide a exceção do art. 18, §3º, do CDC, que autoriza a imediata substituição ou restituição do valor pago sem observância do prazo de reparo.
06. A negativa injustificada em permitir a solução administrativa configura descumprimento da boa-fé objetiva (art. 4º, III, CDC), afastando a responsabilidade civil da fornecedora.
07. Inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais ou materiais.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência.
09. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.
10.
Tese de julgamento:
“Não há falha na prestação do serviço quando o fornecedor, dentro do prazo de garantia, se dispõe a realizar o reparo do produto e o consumidor recusa a assistência técnica ofertada. Sendo o bem não essencial, inaplicável a exceção do art. 18, §3º, do CDC.”

Dispositivos legais citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 4º, III, e 18, §§1º e 3º; Código de Processo Civil, art. 98, §3º; Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5015667-12.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
SUELI LUIZ GUIMARÃES

RECORRIDAS: AMERICANAS S.A, ENVISION INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO DURÁVEL. TELEVISOR ADQUIRIDO COM DEFEITO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. DIREITO DO FORNECEDOR AO REPARO (ART. 18, §1º, DO CDC). RECUSA DA CONSUMIDORA EM PERMITIR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA. PRODUTO NÃO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pela parte consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido de substituição do produto e indenização por danos morais, sob a alegação de defeito em televisor adquirido dentro do prazo de garantia.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se houve falha na prestação do serviço por parte da fornecedora, diante da recusa da consumidora em permitir a realização da vistoria técnica e o reparo ofertado, e se é aplicável, no caso, a exceção do art. 18, §3º, do Código de Defesa do Consumidor.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Restou demonstrado nos autos que, após a comunicação do defeito, a fabricante solicitou à consumidora o envio de informações e imagens para a abertura de chamado e agendamento da assistência técnica, conforme procedimento previsto na garantia contratual.
04. A consumidora, entretanto, recusou-se a permitir o reparo, pleiteando desde logo a substituição do produto, o que inviabilizou o início do prazo legal de 30 dias previsto no art. 18, §1º, do CDC para o saneamento do vício.
05. O produto em questão (televisor) não se enquadra no conceito de bem essencial, razão pela qual não incide a exceção do art. 18, §3º, do CDC, que autoriza a imediata substituição ou restituição do valor pago sem observância do prazo de reparo.
06. A negativa injustificada em permitir a solução administrativa configura descumprimento da boa-fé objetiva (art. 4º, III, CDC), afastando a responsabilidade civil da fornecedora.
07. Inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais ou materiais.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência.
09. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.
10.
Tese de julgamento:
“Não há falha na prestação do serviço quando o fornecedor, dentro do prazo de garantia, se dispõe a realizar o reparo do produto e o consumidor recusa a assistência técnica ofertada. Sendo o bem não essencial, inaplicável a exceção do art. 18, §3º, do CDC.”

Dispositivos legais citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 4º, III, e 18, §§1º e 3º; Código de Processo Civil, art. 98, §3º; Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 55.

RELATÓRIO

A recorrente narrou, na petição inicial, ter adquirido uma Smart TV Philips 65” 4K, em 16/11/2023, pela plataforma da Americanas, pelo valor de R$ 2.968,98, com entrega realizada em 02/12/2023 e garantia contratual vigente até 02/12/2024. Relata que, em setembro de 2024, o aparelho desligou subitamente e não voltou a funcionar. Afirma ter contatado a Americanas, sendo orientada a procurar o fabricante (Envision/Philips), porém não obteve êxito nas tentativas de atendimento, enfrentando direcionamentos inadequados e ausência de solução por cerca de três meses. Informa ainda que buscou o PROCON, ocasião em que a fabricante solicitou o envio de documentos para agendamento de visita técnica, o que considerou inaceitável diante da demora e da essencialidade do produto.

Diante disso, requereu a restituição do valor pago (dano material) e a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00.

A sentença julgou improcedentes os pedidos (Id 15744512), sob o fundamento de que a conduta da parte autora - consubstanciada na recusa em fornecer os dados necessários para o agendamento da visita técnica de avaliação e reparo oferecida pelo fabricante - inviabilizou o exercício do direito do fornecedor de sanar o vício no prazo legal, em violação ao princípio da boa-fé objetiva e às diretrizes do art. 18, § 1º, do CDC, afastando a falha na prestação do serviço imputada às recorridas.

Inconformada, a autora interpôs Recurso Inominado (Id 15744513), sustentando que a não realização da avaliação técnica se deu por omissão das recorridas nas tentativas iniciais de contato e que a posterior oferta de visita técnica (após meses de espera), bem como o prazo de 03 meses que alega ter sido solicitado eram incompatíveis com o prazo de 30 dias estabelecido no CDC, devendo ser reformada a sentença para julgar serem procedentes os pedidos de danos materiais e morais.

As recorridas apresentaram contrarrazões, Americanas (Id 15744516) e Envision (Id 15744517), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença de improcedência.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à parte recorrente.

Conheço do recurso interposto em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Inicialmente, impõe-se a reafirmação de que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetida às regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O cerne da irresignação da recorrente reside na alegação de que houve falha na prestação do serviço pelas recorridas, culminando no dever de indenizar por danos materiais e morais, sobretudo porque o vício não teria sido sanado no prazo legal de 30 dias (art. 18, § 1º, CDC), em virtude da alegada inércia inicial e da posterior solicitação de informações e prazo para visita técnica que a recorrente julgou extemporâneos ou insuficientes.

A análise do pleito deve partir da interpretação sistemática do art. 18 do CDC, que trata da responsabilidade por vício do produto. O referido dispositivo legal confere ao fornecedor, logo após a reclamação do consumidor, o direito de sanar o vício no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Somente após o decurso
in albis
desse prazo, ou na impossibilidade do reparo (previsto nos incisos do § 1º), surge para o consumidor o direito potestativo de exigir a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga, ou o abatimento proporcional do preço.

É crucial evidenciar a cronologia e a natureza das interações entre as partes, conforme a documentação anexada pela própria recorrente. Embora tenha havido dificuldades iniciais de contato em setembro/outubro de 2024, inclusive com a autora acionando canais de atendimento por WhatsApp voltados para a linha hospitalar/saúde da Philips (Id 15744377), a questão foi objeto de reclamação perante o PROCON (Id 15744381).

Em resposta, a fabricante (ENVISION) demonstrou disposição em solucionar o problema oferecendo a visita técnica residencial para avaliação e reparo do aparelho (Ids 15744382 e 15744495). Tal procedimento, que exige o fornecimento de informações e fotos (conforme a Envision especificou no PROCON e reiterou em juízo), é um meio legítimo e necessário para que o fornecedor exerça seu direito de prévia avaliação e reparo do bem.

A recorrente, contudo, em manifestação expressa nos autos, no dia 21/01/2025, confessou ter optado por recusar essa via, alegando não ter interesse na troca ou reparo e sim apenas na restituição imediata do valor pago, devido ao receio de que o mesmo problema tornasse a se manifestar (Id 15744500): “
Por fim, a requerente informa que não há interesse na visita técnica para avaliação e reparo do aparelho.”

Essa manifestação, que demonstra uma opção unilateral e prematura pela restituição, desconsiderando o direito prioritário de reparo do fornecedor, é o ponto de inflexão que fundamenta a manutenção da improcedência da pretensão autoral.

O direito conferido ao fornecedor pelo art. 18, § 1º, do CDC não é uma mera faculdade, mas condição legal para que o consumidor possa exigir as alternativas de substituição ou restituição. Para que o prazo de 30 dias comece a fluir e, consequentemente, para que o fornecedor atrase a providência de reparo, é indispensável que o consumidor ofereça os meios mínimos para que o fornecedor possa agir.

Ao se negar a fornecer as informações e permitir a visita técnica para avaliação do aparelho, a recorrente obstaculizou o início da fase de saneamento do vício, inviabilizando que os recorridos exercessem seu direito-dever de reparo. Em tal cenário, não se pode imputar a responsabilidade pela inércia ou pela não solução do problema ao fornecedor, mas apenas ao consumidor que, por sua escolha, interrompeu o fluxo normal de cooperação para a solução extrajudicial.

Cumpre ressaltar, ademais, que o produto em questão — televisor — não se enquadra como bem essencial. Assim, não se aplica a exceção que autoriza a imediata substituição ou restituição sem observância do prazo de 30 dias (art. 18, § 3º, CDC). A essencialidade, para fins de inversão do rito legal, é reconhecida apenas em relação a bens indispensáveis ao uso cotidiano e à dignidade do consumidor, como geladeira, fogão, medicamentos ou equipamentos médicos, o que manifestamente não é o caso.

Desse modo, não havia fundamento jurídico para que a autora exigisse a restituição imediata do valor pago, uma vez que o fornecedor ainda se encontrava dentro de seu direito de realizar o reparo, e o bem não se enquadra na hipótese excepcional de essencialidade que justificaria o afastamento do prazo legal.

A conduta da recorrente viola diretamente o princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações de consumo conforme o art. 4º, inciso III, do CDC. A boa-fé exige das partes um comportamento de lealdade e cooperação, evitando-se o exercício de direitos que criem obstáculos injustificados à resolução do conflito.

O consumidor não pode ignorar a oferta de reparo feita pelo fornecedor e demandar em juízo a restituição integral do valor, quando a própria lei prioriza o conserto e só submete o fornecedor à restituição em caso de frustração da reparação no prazo de 30 dias, prazo este que nem sequer teve oportunidade de ser iniciado.

A alegação da recorrente de que a fabricante teria pugnado por um "prazo de 3 meses para avaliação" é imprecisa e carece de respaldo probatório que demonstre a efetiva recusa do fabricante em cumprir o ciclo legal dos 30 dias.

A documentação da própria autora indica que, após o protocolo de reclamação no Procon, a fabricante demandou informações para agendar a visita técnica, o que é um procedimento padrão e razoável. A interpretação de que a solicitação de documentos por parte da fabricante, mesmo após tentativas iniciais falhas da autora em canais incorretos, consubstancia a quebra do prazo de 30 dias é inaceitável, pois sem a inspeção, não há verificação do vício nem possibilidade de reparo.

Admitir a procedência da demanda sem que a recorrente tenha cooperado com a inspeção técnica seria permitir que o consumidor, por conta própria e com base em mera recusa de troca, burle o procedimento legalmente estabelecido no CDC, o que não encontra guarida no ordenamento jurídico. O consumidor escolheu extinguir sua relação com o produto sem antes oferecer a prerrogativa legal ao fornecedor, e por isso, a pretensão indenizatória se torna inviável.

Dessa forma, inexistindo demonstração de que os recorridos se recusaram a iniciar o processo de reparo ou o frustraram após a devida notificação e entrega do bem para análise (ou condições para tal), mas sim ocorrida a recusa do consumidor à cooperação necessária, não há ato ilícito ou falha na prestação do serviço que justifique a condenação por danos materiais e morais.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados proferidos por tribunais pátrios:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
VÍCIO NO PRODUTO . TV. VISITA TÉCNICA. RETIRADA DO EQUIPAMENTO NÃO AUTORIZADA. RECUSA DO CONSUMIDOR PARA CONSERTO . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA.
SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA OFERTADA. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA . Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (TJ-PR 00004219020238160089 Ibaiti, Relator.: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 21/09/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 23/09/2024) [destaquei]

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PRODUTO DURÁVEL COM VÍCIO ALEGADO. TELEVISOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO DEFEITO. OPORTUNIZAÇÃO DE REPARO NEGADA PELO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . I. Caso em exame Apelação cível interposta por Franklin Gleiciel Santos Conceição contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente pedido de indenização por suposto vício em televisão durante o período de garantia contratual. A sentença entendeu que a empresa ré, SEMP TCL Indústria e Comércio de Eletroeletrônicos S.A ., agiu com diligência, tendo tentado, sem sucesso, realizar o reparo do produto, e que o autor não comprovou a falha na prestação do serviço. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) definir se o consumidor comprovou a existência de vício no produto e a inércia do fornecedor quanto ao reparo; (ii) estabelecer se o bem deve ser considerado essencial, autorizando o uso imediato das alternativas previstas no art. 18, § 3º, do CDC . III. Razões de decidir 1.
O art. 18, § 1º, do CDC exige que, antes de exigir a substituição do produto ou a restituição do valor pago, o consumidor oportunize o reparo do bem pelo fornecedor no prazo de 30 dias .
2.
A exceção do § 3º do art. 18, aplicável a bens essenciais ou cuja substituição comprometa a qualidade do produto, não se aplica ao caso concreto.
3 . O consumidor não apresentou prova mínima do defeito alegado (ausência de sincronia entre áudio e imagem), nem demonstrou que o fornecedor tenha se negado a realizar o reparo. 4. Os documentos juntados evidenciam que a empresa tentou, reiteradamente, agendar visita técnica, utilizando os contatos fornecidos pelo próprio autor, que, por sua vez, não respondeu nem facilitou o atendimento. 5 . A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime a parte autora de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, entendimento reforçado pela jurisprudência do STJ. 6 . A ausência de impugnação específica aos documentos que comprovam as tentativas de contato da empresa reforça a conclusão de que não houve negativa de reparo por parte da fornecedora. 7.
Diante da não comprovação do vício, nem da má prestação do serviço, e da negativa tácita do consumidor em cooperar com o reparo, é indevido o pedido de indenização por danos materiais ou morais.
IV . Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O consumidor somente poderá exigir a substituição do produto ou a restituição do valor pago se o vício não for sanado no prazo legal. 2 . A inversão do ônus da prova não isenta o autor de apresentar prova mínima dos fatos alegados. 3. Televisores não são bens essenciais para fins de aplicação do art. 18, § 3º, do CDC . 4. A recusa do consumidor em viabilizar o reparo afasta a responsabilidade civil do fornecedor. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 18, §§ 1º e 3º; CPC, arts. 373, I, 487, I, 98, § 3º e 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1951076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j . 21.02.2022; STJ, AgInt no REsp 1.717 .781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 05 .06.2018; TJSP, RI 1025907-88.2021.8 .26.0562, Rel. Des. Wilson Julio Zanluqui, j . 26.08.2022; TJSC, Apelação Cível 0003547-80.2012 .8.24.0035, Rel. Des . André Carvalho, j. 15.03.2018; TJES, Apelação Cível 5004099-47 .2021.8.08.0048, Rel . Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n . 8080061-82.2023.8.05 .0001, em que figuram como apelante FRANKLIN GLEICIEL SANTOS CONCEICAO e como apelada SEMP TCL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS S. A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NÃO PROVER o recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador (a) de Justiça 03 (TJ-BA - Apelação: 80800618220238050001, Relator.: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2025) [destaquei]

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
, ao concluir pela improcedência dos pedidos ante a atitude da autora, revela-se acertada e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólumes os termos da r. sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)